Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-74.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-74.2017.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELE SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E ATOS DE IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL À REVELIA DO ENTE RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO QUANTO À ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. PROVAS DOCUMENTAIS QUE NADA DEMONSTRAM AS GRAVES AFIRMAÇÕES DA EXORDIAL. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. PARTE AUTORA QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000449-74.2017.8.05.0173
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Mundo Novo, em que é apelante
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO
,

e apelada
DANIELE SANTOS MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator